Tribunal: TJDFT
Processo: 0705693-07.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA EM FALÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 6o, inciso II, da Lei no 11.101/05, a decretação da falência da sociedade empresarial implica a suspensão das execuções ou cumprimentos de sentença em curso em seu desfavor, e não a extinção. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
2. Apelo provido.